Tribunal: TJMT
Processo: 1004414-41.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004414-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), G. B. DO AMARAL & CIA LTDA - CNPJ: 03.751.989/0001-63 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRETENSÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A Ação de Prestação de Contas é via inadequada para buscar a liquidação de sentença proferida em Ação Revisional, e a extinção da lide sem resolução de mérito se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004414-41.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a primeira fase da Ação de Prestação de Contas.

O agravante alega que o pedido deduzido pela agravada é genérico visto que não indica as razões pelas quais os lançamentos teriam se tornado irregulares, o que impossibilita o processamento do feito.

Aduz que o agravado propôs a Ação Revisional n. 164/2005 onde questiona exatamente os mesmos pontos discutidos no feito ora em discussão, à qual já foi sentenciada, logo houve a perda superveniente de objeto nessa demanda.

Afirma que
mesmo que não se considere a coisa julgada já obtida, por certo que a ação também não poderia prosperar pois resta claro que, também nessa prestação, o objetivo do autor é revisar seu contrato e tarifas legalmente cobradas.

Argumenta que a agravada jamais reclamou de qualquer lançamento em sua conta corrente e, decorridos anos de relacionamento bancário, repentinamente passou a considerar os lançamentos “suspeitos”.

Insurge-se contra a condenação no pagamento dos honorários advocatícios.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 160890173).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 164292667).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelada, ajuizou a Ação de Prestação de Contas relatando que é correntista do banco réu, ora apelante e em 28/09/2001 efetuou um depósito de R$ 114.346,55 e sem ter feito nenhuma movimentação, foram debitados R$ 9,50 e R$ 0,02.

Posteriormente, diz que qualquer valor na conta era transferido automaticamente para uma aplicação financeira denominada “ AG. APLICAÇÃO DI FACFL”, com o que não anuiu.

Com isso, a conta ficava sem saldo e todos os cheques descontados ou saques realizados eram extraídos do cheque especial, incidindo taxas e despesas bancárias indevidas e excessivamente onerosas, o que gerou um débito de R$ 50.620,11.

Diante disso, argui que “
necessita de uma prestação de contas detalhada, com clareza e transparência para se ter conhecimento de que foi lesada ou não financeiramente
” (ID. 160528180, pág. 20).

O apelante suscita preliminarmente a litispendência e coisa julgada uma vez que a autora já havia feito esses questionamentos na
Ação Revisional n. 164/2005, já transitada em julgado.

Na Ação Revisional foi reconhecida a ilegalidade da transferência dos valores para a conta de aplicação financeira e determinada a restituição de todos os débitos daí decorrentes, nos seguintes termos (ID. 160528180, pág. 203):

Na Impugnação à contestação a autora consignou que a finalidade da demanda é apurar “
os valores indevidamente cobrados e que geraram prejuízo ao patrimônio do Requerente
” e que “
a demanda aqui versada deve ser amplamente discutida, pois é esta demanda que apurará para fim de liquidação de sentença o valor indevidamente cobrado, e isto só será possível através da prestação de contas
” (ID. 160528180, pág. 130).

Contudo, esta não é a via adequada para esse fim, que deverá ser buscado através de liquidação de sentença nos próprios autos da Revisional.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - NECESSIDADE - OBJETO DA LIQUIDAÇÃO - EXIGÊNCIA. - Quando existe na sentença condenação ao pagamento de quantia ilíquida, deve-se proceder à sua liquidação. A liquidação da sentença ilíquida será por arbitramento quando isso for: (i) determinado pela sentença; (ii) convencionado pelas partes; (iii) exigido pela natureza do objeto da liquidação ( CPC, art. 509, I).
(TJ-MG - AI: 10000220313654001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/05/2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir o
decisum
e, com isso, julgar extinta a Ação de Prestação de Contas, com amparo no art. 485, VI, do CPC.

Condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 3.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023